Tribunal: TJDFT
Processo: 0726902-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726902-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMBEV S.A. AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os presentes autos, depreende-se que os agravados, em suas respectivas contrarrazões recursais, combatem a alegação de prescrição da ação civil pública movida pelo Parquet em desfavor da agravante, e defendem que a publicidade do ato administrativo, o qual habilitou a recorrente como incentivadora cultural, se deu em 03/10/2014, segundo o teor do documento anexado à petição inicial (ID 49650680 dos autos de origem). De acordo com os argumentos dos agravados, a publicação de tal ato administrativo é etapa essencial à perfeição daquele, completando as condições de eficácia para sua inserção no mundo jurídico. Portanto, a data da sua respectiva publicação seria o marco inicial para a contagem do prazo prescricional. Diante dessas alegações, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE (AMBEV S.A.) para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca dos fatos e dos argumentos supramencionados, com enfoque para os documentos colacionados junto à exordial (IDs 49650680 e 49755896 dos autos de origem), facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Advirta-se, no ensejo, que sua inércia poderá acarretar na rejeição da questão prejudicial relacionada à prescrição, a depender da situação concreta configurada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator